Tribunal: TJMT
Processo: 1024120-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024120-39.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[3ª VARA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO), 2a Vara de Alta Floresta (SUSCITANTE), SIRLEI RODRIGUES - CPF: 835.312.701-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITANTE), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. F. R. F. - CPF: 074.432.621-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR REPRESENTADA POR SUA GENITORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO (ARTS. 98 E 148, ECA). COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta – Especializada da Infância e Juventude, diante da recusa do Juízo da 3ª Vara da mesma Comarca em processar a Ação de Indenização por Danos Morais n. 1002580-11.2025.8.11.0007, ajuizada por menor, representada por sua mãe, em desfavor do Município de Alta Floresta, em razão de alegadas agressões físicas e psicológicas ocorridas em ambiente escolar público.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a definição do juízo competente para processar e julgar ação indenizatória por danos morais ajuizada por menor contra ente municipal: se a Vara da Infância e Juventude, por suposta situação de risco, ou a Vara Cível, em virtude de se tratar de demanda indenizatória de natureza patrimonial.

III. Razões de decidir

3. A competência da Vara da Infância e Juventude, nos termos do art. 148 do ECA, é de caráter extraordinário e restrito, limitada às hipóteses do art. 98 do mesmo diploma legal, quando os direitos fundamentais da criança ou adolescente estejam efetivamente ameaçados ou violados.

4. A mera presença de menor no polo ativo da demanda não atrai, por si só, a competência da Vara da Infância e Juventude, quando ausente risco concreto aos seus direitos fundamentais.

5. A ação em exame possui natureza patrimonial, voltada à reparação civil por supostos danos morais, inserindo-se no âmbito da responsabilidade civil do Município, o que atrai a competência da Vara Cível.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito Negativo de Competência julgado procedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta para processar e julgar a Ação de Indenização por Danos Morais n. 1002580-11.2025.8.11.0007.

Tese de julgamento:

“1. A competência da Vara da Infância e Juventude é de caráter excepcional, restrita às hipóteses previstas nos arts. 98 e 148 do ECA, quando caracterizada situação de risco ou ameaça concreta a direitos fundamentais do menor.

2. Ações indenizatórias ajuizadas por menor contra ente público, de natureza patrimonial e voltadas à responsabilidade civil, devem ser processadas e julgadas pela Vara Cível competente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 955; ECA, arts. 98 e 148.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Competência n. 1022735-95.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 11.07.2022; TJRS, Conflito de Competência n. 5213799-65.2022.8.21.7000, Rel.ª Des.ª Sandra Brisolara Medeiros, Sétima Câmara Cível, j. 22.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta – Especializada da Infância e Juventude, em face da 3º Vara da Comarca de Alta Floresta, para processar e julgar a Ação de Indenização por Danos Morais n. 1002580-11.2025.8.11.0007, ajuizada por Juliana Fernanda Rodrigues Pereira, representada por sua mãe, Sirlei Rodrigues, em desfavor do Município de Alta Floresta, em razão de alegadas agressões físicas e psicológicas sofridas no ambiente escolar, sob responsabilidade de instituição pública municipal.

O Juízo da 3ª Vara, ao declinar da competência, sustentou que a matéria deveria ser apreciada pela Vara da Infância e Juventude, por supostamente envolver situação de risco à menor.

Por sua vez, o Juízo Suscitante defendeu que não há elementos caracterizadores de situação de risco, nos termos dos arts. 98 e 148 do ECA, ressaltando que a simples presença de menor no polo ativo da demanda não atrai, por si só, a competência da Vara Especializada. Aduziu que a ação trata de pretensão indenizatória de natureza patrimonial, razão pela qual deve ser processada e julgada pela Vara Cível.

Designei o Juízo Suscitante para analisar as medidas urgentes, nos termos do artigo 955, do Código de Processo Civil, até decisão final do presente Conflito. (id. 306827850)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela procedência do Conflito (id. 315727375).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Juízo da 2ª Vara da Infância e Juventude e o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, acerca da ação de indenização por danos morais nº 1002580-11.2025.8.11.0007, proposta por menor, representada por sua mãe, contra o Município de Alta Floresta, em razão de supostas agressões sofridas em ambiente escolar público.

A controvérsia dos autos restringe-se a definir o juízo competente para processar e julgar ação indenizatória por danos morais ajuizada por menor, decorrente de alegadas agressões físicas e psicológicas sofridas em ambiente escolar sob responsabilidade do Município de Alta Floresta.

Inicialmente, cumpre registrar que a competência da Vara da Infância e Juventude, nos termos do art. 148, parágrafo único, do ECA, é de caráter extraordinário e restritivo, limitando-se às hipóteses em que os direitos da criança e do adolescente se encontram ameaçados ou violados em razão de:

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.

Art. 148.
A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) conhecer de ações de destituição do pátrio poder poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda; (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder poder familiar; (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de ações de alimentos;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.

No caso em apreço, o que se busca não é a aplicação de medidas protetivas nem a tutela de direitos indisponíveis, mas apenas a reparação civil de natureza patrimonial, mediante indenização por danos morais. Trata-se, pois, de relação de direito obrigacional disponível, que se insere na órbita da responsabilidade civil do ente público, não havendo causa de pedir que justifique a atuação do Juízo especializado da Infância e Juventude.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a mera presença de menor em demanda judicial não atrai, por si só, a competência da Vara da Infância e Juventude, se ausente situação de risco concreto a direitos fundamentais:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL, REVERSÃO DE GUARDA C/C TUTELA ANTECIPADA – TESE DE ALIENAÇÃO PARENTAL – AUSÊNCIA DE RISCO OU VULNERABILIDADE DO MENOR - DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE.
Nos termos dos artigos 98 e 148 do ECA, a competência da Vara de Infância e Juventude é extraordinária, se restringindo aos casos em que a criança ou o adolescente estejam na chamada “situação de risco ou ameaça” ou, então, na iminência de sofrer alguma violação a seus direitos fundamentais. No caso, não configurada situação de risco, compete ao Juízo da Vara de Família processar e julgar a ação de alienação parental.
(N.U 1022735-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já decidiu que ações de reparação por danos morais ajuizadas em favor de menores não se inserem na competência da Vara da Infância e Juventude, mas devem ser processadas conforme as regras gerais de responsabilidade civil. Veja:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E VARA CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE MENOR ACOLHIDO INSTITUCIONALMENTE. PEDIDO QUE VERSA SOBRE INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL . INAPLICABILIDADE DO ARTS. 98 E 148 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PEDIDO QUE DEVE SER APRECIADO CONFORME AS REGRAS ATINENTES À RESPONSABILIDADE CIVIL . JULGADOS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

(TJ-RS - Conflito de competência: 5213799-65 .2022.8.21.7000 PORTO ALEGRE, Relator.: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 22/11/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2022)

Dessa forma, reconhece-se que a competência para processar e julgar a ação indenizatória nº 1002580-11.2025.8.11.0007 é do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, e não da Vara da Infância e Juventude.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar competente o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, a quem caberá processar e julgar a Ação de Indenização por Danos Morais nº 1002580-11.2025.8.11.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026